Tribunal: TJSP
Processo: 2107435-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento do pleito liminar. Pleito para progressão de regime. Impossibilidade. Uso inadequado do remédio heroico. A pretensão do impetrante diz respeito a incidente na execução da pena do paciente. Dessa maneira, a matéria deve ser objeto de agravo na execução. Ademais, consta no cálculo de penas previsão para progressão ao regime aberto somente a partir de 7.3.2025. Ordem

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento do pleito liminar. Pleito para progressão de regime. Impossibilidade. Uso inadequado do remédio heroico. A pretensão do impetrante diz respeito a incidente na execução da pena do paciente. Dessa maneira, a matéria deve ser objeto de agravo na execução. Ademais, consta no cálculo de penas previsão para progressão ao regime aberto somente a partir de 7.3.2025. Ordem denegada.